Tribunal: STF
Processo: ARE 759755
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Agravo Interno. Contratação pelo poder público. Tradutor de LIBRAS. 



    1.  Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido de contratação tradutores de LIBRAS para a rede estadual de ensino, ao argumento de que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.



    2.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.357, decidiu que o “ensino inclusivo em todos os níveis de educação [é] imperativo que se põe mediante regra explícita”, de maneira que escolas públicas e privadas são obrigadas a prover o atendimento educacional inclusivo para alunos com deficiência.



    3.  O Artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – que possui status constitucional por ter sido aprovada nos termos do art. 5º, §3º, CF –, ao disciplinar o sistema educacional inclusivo, garante o ensino em LIBRAS para alunos surdos. 



    4.  No plano infraconstitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), o Plano Nacional da Educação (Lei nº 13.005/2014) e a Lei de LIBRAS (Lei nº 10.436/2002) determinam que os sistemas de ensino disponham de tradutores de LIBRAS.



    5.  Diante dessa sistemática, a margem de discricionariedade do administrador público é limitada pela disciplina constitucional e legal. Não há indevida invasão do mérito administrativo, mas apenas a determinação de implementação de política pública definida em lei.



    6.  Agravo interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário desprovido.